Tribunal: STF
Processo: HC 179021
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    REINCIDÊNCIA – FATOR TEMPORAL – PASSAGEM DOS 5 ANOS – AUSÊNCIA. Uma vez não escoado o prazo do artigo 64, inciso I, do Código Penal quanto ao título condenatório revelador da reincidência, descabe afastá-la.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Existente reincidência, surge impróprio o regime aberto. 



    PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – REINCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.